Tribunal: TJES
Processo: 5008354-54.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008354-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO DE SOUZA MATTOS JUNIOR e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008354-54.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
PAULO DE SOUZA MATTOS JUNIOR, PETRICK DA SILVA MATTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM ÂMBITO JUDICIAL AINDA QUE TRANSCORRIDO O PRAZO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DECLARAÇÃO ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a transferência das pontuações do(s) AIT(s) n(sº). PM40009161, para PETRICK DA SILVA MATTOS, antes registradas em face de PAULO DE SOUZA MATTOS JUNIOR, com os consectários daí decorrentes na referência do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, se abstendo de exigir do(a) requerente PAULO DE SOUZA MATTOS JUNIOR o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação à(s) infração(ões) ora referida(s). Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a partir do auto de infração de trânsito, com o esclarecimento de quem conduzia o automóvel no momento da abordagem era PETRICK DA SILVA MATTOS, e que a conduta ilícita constatada era de “
dirigir veículo com validade da CNH/PPD vencida há mais de trinta dias (art. 162, inciso V do CTB)
”, não restam dúvidas quanto à pertinência da transferência dos pontos relativos à infração constatada na hipótese, uma vez que nada tem a ver com o proprietário do veículo (Sr. PAULO).

(3). Ademais,
é sabido que o Superior Tribunal de Justiça há muito já reconheceu a possibilidade de o autuado valer-se do processo judicial para suprir a indicação do real condutor e aplicação correta da penalidade. Nesse sentido, inclusive, leia-se
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.
3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

(4). Nesse sentido, considerando que o Sr. PAULO se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi o responsável pelo cometimento das infrações ora impugnadas na presente demanda, tendo apresentado declaração assinada por terceiro (Sr. PETRICK) assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo ainda impugnação específica ao documento por parte do Recorrente, compreendo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)